Tribunal: TJMT
Processo: 1024660-58.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024660-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO –

REQUISITOS
NÃO
EVIDENCIADOS –
PRELIMINARES
NÃO ANALISADAS NA DECISÃO AGRAVADA

– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
DECISÃO LIMINAR
REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento.

2.
Não e
stando devidamente demonstrados os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, a
reforma
da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Incabível a apreciação, em grau recursal, de questão ainda não analisada em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

4
. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (MT)

contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa (MT) que, nos autos da ação civil pública n.
1001927-69.2022.8.11.0021
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória.

A parte agravante
sustentou
,
preliminarmente
,

a incompetência absoluta do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa
(MT)
para processar e julgar o feito, uma vez que a Caixa Econômica Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois é responsável pela higidez do programa social
“Carta de Crédito”
, exercendo tarefa de fiscalizadora da construção das unidades habitacionais conjuntamente com o Município.

Sustenta que a Construtora
Valmor
Antônio
Bernieri
& Cia Ltda. também deve ser incluída no polo passivo da ação, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário,
uma vez que
os vícios de construção são de responsabilidade exclusiva desta e dos engenheiros responsáveis, os quais assumiram perante o CREA a responsabilidade técnica pelo projeto e pela execução da obra.

Defende a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que a propositura da ação se deu somente 10 (dez) anos após a entrega dos imóveis que foram doados pelo Município, por meio do Programa Habitacional
“Meu Teto/
Tô
feliz”
.

Alega ainda que seria incontestável que,
ao longo do tempo, os moradores do loteamento efetuaram reformas e ampliações em suas propriedades, o que resultou na c
ompleta perda do objeto da ação.

Aponta que a ação na origem está fundamentada em relatórios emitidos ainda em 2012, sendo que a ação foi proposta após mais de 01 (uma) década.

Diante desse contexto, a
r
ecorrente pleiteia, por meio
do
recurso,
a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso.

O pedido de concessão da antecipação da tutela recursal foi deferido no Id.
187792194
.

Sem c
ontrarrazões
pelo MPE-MT (Id.
199112665
)
.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
203987150
, pela rejeição das preliminares arguida e, no mérito, pelo
provimento parcial
do agravo
apenas para substituir a

aplicação da multa diária pelo bloqueio
on-line
quando esgotados outros meios de cumprimento

espontâneo das obrigações estabelecidas.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (MT) contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001927-69.2022.8.11.0021 movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória.

Pois bem.

Em análise dos autos da
ação civil pública n. 1001927-69.2022.8.11.0021
, em trâmite na
2ª Vara da Comarca de Água Boa (MT)
,
destaco o seguinte trecho registrado nas razões de decidir pelo juízo
a
quo

e
que resultaram na concessão da tutela de urgência na hipótese:

“
[...].

Em análise ao feito, verifica-se que a probabilidade do direito está evidenciada, conforme se denota através

do Relatório n. 181 emitido pelo Centro de Apoio Operacional (CAOP) do Ministério Público do Estado de

Mato Grosso (Id n. 90587589 – pag. 37/83), bem como do denominado “Plano de Ação n. 038/2012”

emitido pela Coordenadoria de Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) do Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso – CREA/MT (Id n. 90587589 – pag. 29/35).

O perigo de dano exsurge do próprio risco constante que esses moradores convivem com o risco à

integridade física, sendo que, alguns deles, são idosos ou
deficientes, tratando-se, portanto, de pessoas

hipervulneráveis
.

É importante consignar que o Município de Água Boa/MT teve tempo mais do que suficiente para a

correção dos problemas existentes na forma alegada pelo requerente, razão pela qual, descabe o pedido de

dilação solicitado o evento n. 96536520
.

[
...]”
.

Em análise da tutela recursal, o relator originário do presente recurso consignou que:

“
[...].

Denota-se dos autos de origem que o Magistrado singular deferiu o pedido de liminar requerido pelo
parquet
alicerçado no Relatório n. 181, emitido pelo Centro de Apoio Operacional (CAOP) do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 12/11/2012, bem como no Relatório de Visita Preventiva n. 038, de 23/11/2012; logo, a medida liminar determinada ao Requerido, Município de Água Boa, não se mostra contemporânea aos fatos narrados nos referidos documentos.

Assim, em virtude da possibilidade de ter havido mudanças significativas no conjunto habitacional “
To
Feliz”, no período compreendido entre as vistorias promovidas pelo Ministério Público, no ano de 2012, e o ajuizamento da Ação Civil Pública, ocorrido em 22/07/2022, tenho que se
mostra
plausível a realização de
um relatório técnico, atualizado, para que se verifique o estado atual das casas.

Nesse contexto, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, parece-me que não há razão para impor a referida obrigação de fazer em face do Agravante

[
..
]”
.

Com efeito, tenho que a probabilidade do direito não restou demonstrada de forma satisfatória na hipótese, notadamente pelos documentos que instruem a inicial, pelos quais há a indicação de que as supostas irregularidades descritas na peça inicial e objeto da tutela de urgência de caráter antecipatório são decorrentes de vistorias realizadas ainda em 2012.

Além do mais não há certeza quanto a sua situação atual, considerando o decurso do tempo e a não realização de novas vistorias no local.

Evidentemente que a manutenção ou até mesmo o agravamento ou não das irregularidades descritas na peça inicial

deverão ser objeto de apuração no decorrer da instrução, assegurados o contraditório e a ampla defesa judicial.

Ademais, merece registro que os pedidos liminares contidos na inicial são frutos de investigação –
Inquérito Civil –
que se prolongou por mais de 01 (uma) década, sendo imperiosa a dilação probatória, razão pelo qual não podem ser acolhidas em fase de consignação sumária, sem prejuízo da possibilidade de nova análise pelo
d.
juízo
a quo
durante a instrução.

Por fim, registro que
as preliminares
suscitadas pela parte ora agravante também foram apresentadas em sede de contestação nos autos da ação civil pública n.
1001927-69.2022.8.11.0021
, ainda não analisadas pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual deixo de conhecê-las
,
sob
pena

de
supressão de instância
e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – MÉRITO -
MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA DECISÃO AGRAVADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– IMISSÃO DE POSSE - REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO E URGÊNCIA – COMPROVAÇÃO – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA – PREÇO VIL – APURAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM LIMINAR – PEDIDO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE – NA PARTE CONHECIDA PROVIDO EM PARTE.

1 - Deve ser rejeitada a preliminar de perda superveniente do objeto do recurso, pelo fato de outra decisão ter acolhido o valor
indicado pelo Autor como justo para indenização, eis que a pretensão recursal do Agravante/Réu se encontra alicerçada em outros argumentos que não, único e exclusivamente, condizente ao ínfimo valor da indenização.

2 – É inviável a incursão em matéria não analisada na decisão agravada,
sob pena
de configurar supressão de instância.

3 - A imissão provisória na posse de bem em expropriação por utilidade pública deve ser admitida ante a
declaração de urgência e o depósito prévio do valor ofertado, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº. 3.365/41, bem como que o valor da indenização – se correto ou
não – deve
ser discutido e resolvido no julgamento de mérito da ação de base, após a devida instrução processual, tendo em vista a possibilidade de complementação da indenização e do depósito.

4 - Ao deferir a tutela para determinar a desapropriação do imóvel objeto da ação, o Juízo a quo exacerbou no seu dever de dizer o direito, dentro dos pedidos aventados na exordial, concedendo, desde logo, o pedido de mérito, em afronta, pois, aos limites fixados pelos artigos 141 e 492 do CPC
.

(N.U 1011130-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21
.
2
.
2022,
Publicado
no DJE 27
.
2
.
2022)
.
[sem destaque no original].

Sendo assim,
tenho que
a insurgência recursal
para reformar a decisão liminar
comporta provimento.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (MT)
para
reformar a decisão recorrida e, consequentemente, negar o pedido de tutela de urgência pleiteado na ação de
origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024